Tribunal: TJPA
Processo: 0806302-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806302-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR SERVIÇO EFICIENTE E ADEQUADO. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA ANEEL REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. INGERÊNCIA NA ESFERA REGULATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO LIMINAR QUE NÃO ESPECIFICA PARÂMETROS TÉCNICOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão interlocutória que, em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu parcialmente a tutela de urgência. A decisão determinou à concessionária a prestação de serviço público de fornecimento de energia de forma eficiente e adequada, bem como a apresentação de um plano de ação pormenorizado para a melhoria dos serviços no Município de Faro, fixando multa em caso de descumprimento. O Ministério Público instaurou procedimento administrativo para fiscalizar o fornecimento de energia, constatando deficiências como interrupções frequentes, baixa capacidade da rede, demora na restauração do serviço, instabilidade de tensão e problemas no atendimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é litisconsorte passiva necessária na Ação Civil Pública, atraindo a competência da Justiça Federal?

A decisão que determina a prestação de serviço de energia de forma "eficiente e adequada" e a apresentação de um "plano de ação pormenorizado" é nula por ser genérica e indeterminada, configurando indevida ingerência na esfera regulatória da ANEEL e na gestão da empresa?

Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano)?

A multa cominatória fixada é excessiva e desproporcional?

RAZÕES DE DECIDIR

Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário da ANEEL e competência da Justiça Federal: A ANEEL não figura como litisconsorte passiva necessária em ações que visam compelir concessionárias a cumprir obrigações contratuais e legais de prestação de serviço público essencial, sem impugnar atos normativos, regulatórios ou omissivos da própria agência. A demanda restringe-se à ineficiência na prestação do serviço pela concessionária, cabendo à Justiça Estadual o controle da execução do contrato de concessão no que tange ao cumprimento da função social e dos direitos dos consumidores locais. Precedentes do TJPA e do STJ corroboram o entendimento de que a ANEEL é parte ilegítima em discussões entre usuários e concessionárias.

Do mérito da tutela de urgência:

Probabilidade do direito: Os elementos dos autos (abaixo-assinados, ata de audiência pública e relatos da comunidade) evidenciam a plausibilidade do direito alegado pelo Ministério Público, indicando deficiências na prestação do serviço. A alegação da concessionária de cumprimento dos índices regulatórios (DEC e FEC) não afasta, por si só, os problemas não captados por tais índices, como precariedade no atendimento. A obrigação de prestar serviço público contínuo, adequado e eficiente é dever legal, conforme art. 22 do CDC.

Perigo de dano/risco ao resultado útil do processo: O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, e as interrupções frequentes e a baixa qualidade do serviço representam risco à comunidade e aos direitos dos consumidores.

Ausência de nulidade da decisão por generalidade ou ingerência: A decisão é suficientemente clara ao exigir a "prestação de serviço público de fornecimento de energia de forma eficiente e adequada" e a demonstração de um "plano de ação que demonstre a efetiva melhoria em seus serviços". Ademais, a própria decisão ressalva que não deferiu outros itens que "influenciariam diretamente na gestão da empresa", demonstrando que não há interferência indevida na gestão técnica. O controle judicial se limita à observância do dever de prestação adequada do serviço público.

Multa Cominatória: A multa fixada (R$ 5.000,00 mensais até o teto de R$ 200.000,00) é compatível com a ordem judicial e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com julgados similares do TJPA.

Natureza da decisão: Trata-se de decisão liminar, proferida em juízo de cognição sumária, passível de reexame e integral instrução probatória no curso do processo principal.

DISPOSITIVO

Conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos. Julgar PREJUDICADO o agravo interno interposto.

TESE

A ANEEL não é litisconsorte passiva necessária em Ação Civil Pública que visa compelir concessionária de energia elétrica a prestar serviço público de forma contínua, adequada e eficiente, sem impugnar atos normativos ou regulatórios da agência, sendo a competência para o processamento e julgamento da demanda da Justiça Estadual. A decisão liminar que determina a prestação de serviço essencial de forma eficiente e a apresentação de plano de ação, sem adentrar em especificações técnicas detalhadas, não se revela nula por generalidade ou indevida ingerência na gestão da empresa, e a multa cominatória fixada para o descumprimento, quando razoável e proporcional, é válida.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Legislação:

Constituição Federal, Art. 109, I.

Código de Processo Civil (CPC), Art. 77, III; Art. 114; Art. 139, IV; Art. 300; Art. 370,
caput
e parágrafo único; Art. 373, § 1º; Art. 492, parágrafo único.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), Art. 6º, VIII; Art. 22 e parágrafo único.

Jurisprudência:

TJ-PA - AI: 0810337-19.2021.8.14.0000, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/03/2022, Publicado em 16/03/2022.

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2289180-72.2024.8.26.0000 São Paulo, Rel. Roberto Mac Cracken, 22ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2024, Publicado em 05/12/2024.

TJPA: 0800343-54.2020.8.14.0047 (citado como precedente para multa)

TJPA: 0003202-07.2013.8.14.0020 (citado como precedente para multa)

TJPA: 0800540-24.2018.8.14.0000 (citado como precedente para multa)

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Faro, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0800597-71.2024.8.14.0084, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na ação de origem, o Ministério Público instaurou o Procedimento Administrativo nº 09.2024.00000665-1, para fiscalizar o fornecimento de energia elétrica no Município de Faro, no qual se constatou deficiências como interrupções frequentes, baixa capacidade da rede, demora na restauração do serviço, instabilidade de tensão, problemas no canal de atendimento ao cliente, urgência na limpeza da rede, e necessidade de ressarcimento a comerciantes locais.

A petição inicial pleiteou que a concessionária fosse compelida a prestar o serviço de forma adequada e apresentar plano de ação com medidas para a melhoria do fornecimento de energia.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Ante o exposto, presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência requerida, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR que EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. preste serviço público de fornecimento de energia de forma eficiente e adequado, devendo demonstrar pormenorizadamente o plano de ação que demonstre a efetiva melhoria em seus serviços. Porém, quanto aos itens requeridos no ID 129392169, pág. 19, em relação a liminar, deixo neste momento de deferi-los completamente, uma vez que deferir todos os itens influenciariam diretamente na gestão da empresa. Por oportuno, com base no art. 139, IV, do CPC, para caso de eventual descumprimento da presente ordem judicial, fixo multa mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de descumprimento até o teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), podendo inclusive a depender da situação incidir sobre o patrimônio pessoal do gestor competente".

Inconformada com a decisão, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, a necessidade de inclusão da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – no polo passivo da demanda originária, por entender ser esta litisconsorte passiva necessária, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Alega que a decisão judicial adentra na esfera regulatória de competência da ANEEL, e que, ao determinar que a concessionária preste serviço eficiente e adequado, sem detalhar os parâmetros, interfere indevidamente na regulação do setor.

No mérito, afirma que não cometeu qualquer ilícito, destacando que presta o serviço dentro dos parâmetros regulatórios da ANEEL, segundo os indicadores DEC e FEC, e que já realiza obras de melhoria e manutenção em Faro, beneficiando mais de 56 km (cinquenta e seis quilômetros) de rede e 55 (cinquenta e cinco) unidades consumidoras.

Ressalta, ainda, que as eventuais interrupções no fornecimento não decorrem de omissão ou má prestação do serviço, mas sim de causas externas, como intempéries climáticas e intervenção de animais atraídos por lixão inadequado existente na cidade, cuja manutenção é responsabilidade do ente municipal.

Argumenta que a decisão impugnada é nula por ser genérica e indeterminada, afrontando o art. 492, parágrafo único, do CPC, pois não especifica as providências exigidas da concessionária, gerando insegurança jurídica. Defende a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, sob os fundamentos de inexistência de probabilidade do direito (fumus boni iuris) e de risco de dano (periculum in mora).

Sustenta ainda que a decisão judicial interfere indevidamente na esfera técnica da ANEEL, afrontando o princípio da separação dos poderes, além de causar prejuízos à ordem e à economia pública. Por fim, impugna a multa cominada, reputando-a excessiva e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

Ao final, requer: a) O recebimento do recurso com concessão de efeito suspensivo; b) O reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário da ANEEL e remessa dos autos à Justiça Federal; c) A declaração de nulidade da decisão por incerta e indeterminada; d) A reforma da decisão liminar, por ausência dos requisitos legais; e) Subsidiariamente, a especificação das providências exigidas; f) A redução da multa cominada; g) O prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais arguidas.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada.

A parte recorrida apresentou contrarrazões. Em sua manifestação, sustentou que a inclusão da ANEEL como litisconsorte necessário não se justifica, pois a demanda não questiona os atos normativos da agência, mas sim a prestação do serviço pela concessionária.

Afirmou, ainda, que a decisão agravada é precisa ao exigir prestação eficiente do serviço e apresentação de plano de ação, e que os elementos constantes dos autos demonstram a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Na sequência, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apresentou agravo interno (ID n° 27074669), reiterando a necessidade de reforma da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, sob os mesmos fundamentos deduzidos no agravo de instrumento, além de alegar omissão quanto à validade da decisão por sua suposta generalidade, e reiterar os índices DEC e FEC como parâmetros suficientes de qualidade da prestação do serviço.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

AGRAVO INTERNO

Em razão do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto (ID n° 27074669).

DA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INCLUSÃO DA ANEEL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, postulando a inclusão da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – no polo passivo da ação originária, ao argumento de que a controvérsia envolveria a regulamentação federal do setor elétrico, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República.

Não assiste razão à recorrente.

Como é cediço, a ANEEL somente figura como litisconsorte passiva necessária nas hipóteses em que se impugnam atos normativos, regulatórios ou omissivos da própria agência, com repercussão direta sobre sua esfera de atribuições institucionais. Não é o caso dos autos.

A ação civil pública originária visa, unicamente, compelir a concessionária agravante a cumprir obrigações contratuais e legais de prestar serviço público essencial de forma contínua, adequada e eficiente, no Município de Faro/PA, com base em deficiências concretamente verificadas por meio de procedimento administrativo, documentação probatória, manifestações populares e inquérito do Ministério Público. Não há qualquer ataque à validade, eficácia ou interpretação de norma expedida pela ANEEL.

Outrossim, a demanda cinge-se à ineficiência na prestação do serviço por parte da concessionária, cabendo à Justiça Estadual o controle da execução do contrato de concessão no que tange ao cumprimento de sua função social e aos direitos dos consumidores locais.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO . MATÉRIA JÁ APRECIADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA ANEEL. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada, rejeita as preliminares, suscitadas pela ora agravante em contestação, de reconhecimento de ilegitimidade ativa do Ministério Público e litisconsórcio necessário da ANEEL; e inverte ...Ver ementa completao ônus da prova, a teor do art. 357, III do CPC; art. 6º VIII do CDC e art. 37, § 6º da CF; 2 . A alegação de ilegitimidade ativa do MP já foi apreciada no agravo de instrumento de nº 0006686-75.2013.8.14 .0005, interposto contra decisão interlocutória na mesma ACP, julgado em 20/02/2017); diante da ausência de fatos supervenientes que modifiquem a situação dos autos, não há motivos para revisitar a matéria; 3. O litisconsórcio se estabelece a depender da natureza da relação jurídica ou por determinação legal, conforme se depreende da dicção do art. 114 do CPC;
4.
Afastada a necessidade de chamamento da ANEEEL à lide, pois não há lei que determine a participação da Agência nas ações que sejam fundamentadas em suas resoluções; bem, ainda, a relação contratual estabelecida entre o consumidor e a concessionária de energia vincula somente as partes contratantes. A ANEEL, que exerce o poder normativo e fiscalizador, não faz parte desse contrato e nem da relação jurídica dele decorrente;

5.
A inversão do ônus da prova se justifica, conforme estabelece o
§ 1º
do art.
373
do
CPC
, quando houver previsão legal, ou impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte a quem incumbiria esse ônus. Nesse passo, sobressai o atendimento dos requisitos básicos para atribuição do ônus da prova de forma diversa, na ação de origem, que versa sobre relação de consumo, em que essa prática é permitida legalmente para facilitação da defesa do direito da parte hipossuficiente (inciso VII do art.
6º
do
CDC
);

6.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.

(TJ-PA - AI: 08103371920218140000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2022)

Agravo de instrumento. Ação civil pública ajuizada pelo MP-SP e pela DPE-SP, com a pretensão de obrigar as empresas distribuidoras de energia elétrica Enel Distribuição São Paulo S.A. e Enel Brasil S .A. a cumprir padrões legais de qualidade, continuidade e eficiência do serviço público prestado. Pedido de intervenção da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) na qualidade de assistente simples das ora agravantes. Rejeição pelo MM . Juízo "a quo". Manutenção da r. decisão recorrida. Há muito, o C . STJ firmou jurisprudência no sentido de ser descabida a intervenção da ANEEL em processos que discutam a relação existente entre usuários do serviço e empresas concessionárias. Segundo a C. Corte Superior, a decisão proferida em ações desta natureza não impacta a órbita jurídica da Agência Reguladora, sendo manifesta sua falta de interesse na causa. A relação jurídica havida entre agências reguladoras e empresas concessionárias não se confunde com a estabelecida entre tais empresas e os usuários de seus serviços . Logo, sequer há de se perquirir o interesse jurídico da ANEEL na causa, pois ela é estranha à relação objeto do processo. Nesse sentido, o C. STJ entende ser possível mitigar a aplicação de sua Súmula 150 quando as Cortes Superiores já consolidaram ser descabida a intervenção do ente federal no feito. No mais, a jurisprudência do C . STJ adota o entendimento de não ser passível de acolhimento o pedido de intervenção processual de ente federal sem demonstração de interesse. De registro, por ser de rigor, que as Agências Reguladoras devem sempre preservar sua imparcialidade e independência. Alegação de ilegitimidade passiva da empresa Enel Brasil S.A . Não acolhimento. Empresa que é controladora da concessionária Enel Distribuição São Paulo S.A, sendo detentora de 100% de suas ações. Aquisição do controle acionário pela Enel Brasil S .A. que foi, inclusive, objeto de aditivo ao contrato de concessão, que por ela integralmente ratificado. Legitimidade passiva configurada. Pedido de dilação probatória . Desnecessidade. Já constam dos autos todos os elementos necessários para a formação do convencimento da Turma Julgadora. O processo de origem consta com mais de seis mil folhas e não exige dilação probatória para elucidação dos pontos controvertidos arrolados no despacho saneador. Juiz que é destinatário da prova, devendo indeferir a produção probatória desnecessária (artigos 77, III e 370,"caput"e parágrafo único, do CPC) . Prescindibilidade das provas testemunhal e pericial multidisciplinar. Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22891807220248260000 São Paulo, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 05/12/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2024)

Logo, rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando à agravante que preste o serviço público de forma eficiente e adequada, com a apresentação de plano de ação pormenorizado, deixando de deferir outras medidas que implicariam na gestão da empresa.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio do qual se antecipam efeitos do julgamento de mérito, cabível sempre que presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve-se observar a reversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, os elementos trazidos aos autos originários – abaixo-assinados, ata de audiência pública e relatos da comunidade – evidenciam a plausibilidade do direito alegado pelo Ministério Público. Não se trata de exigir soluções técnicas determinadas, mas sim de compelir a concessionária ao cumprimento de seu dever legal de prestar serviço público contínuo, adequado e eficiente, conforme dispõe o art. 22 do CDC, vejamos:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A alegação de que a concessionária se encontra adimplente com os índices regulatórios (DEC e FEC) não afasta, por si, os indicativos de prestação deficiente, especialmente diante da constatação de inúmeros problemas não captados por tais índices, como precariedade no atendimento ao consumidor e ausência de plano efetivo de ação.

A decisão impugnada, ao contrário do alegado, é suficientemente clara. Exige-se a “prestação de serviço público de fornecimento de energia de forma eficiente e adequada, devendo demonstrar pormenorizadamente o plano de ação que demonstre a efetiva melhoria em seus serviços”. Além disso, é notório que a decisão não interfere diretamente na gestão da empresa, visto que também consta na decisão que “quanto aos itens requeridos no ID 129392169, pág. 19, em relação a liminar, deixo neste momento de deferi-los completamente, uma vez que deferir todos os itens influenciariam diretamente na gestão da empresa”.

A multa cominada, por sua vez, é compatível com o teor da ordem judicial e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração os valores fixados nos seguintes julgados deste TJPA:
0800343-54.2020.8.14.0047; 0003202-07.2013.8.14.0020; 0800540-24.2018.8.14.0000.

Ressalte-se, por fim, que se trata de decisão liminar, proferida em juízo de cognição sumária. O feito ainda terá seu regular processamento e instrução, momento em que será oportunizado à parte agravante apresentar a integralidade de suas defesas e provas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.
Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025